Tribunal: TJBA
Processo: 0522116-66.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.0522116-66.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JEAN BASILE VASSILAGAS registrado(a) civilmente como JORGE LIMA MAGALHÃES Advogado(s): ADILSON FONSECA MARTINS (OAB:BA16323-A), FLORICEA DE PINNA MARTINS (OAB:BA22080-A), MANUELA FONSECA MARTINS PIMENTA (OAB:BA19778-A) APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros Advogado(s): CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO (OAB:BA17766-A), MARLUZI ANDREA COSTA BARROS (OAB:BA896-A), DANIELLE NASCIMENTO NERES D EL REY ECA (OAB:BA42763-A), LEANDRO CAMPOS BISPO (OAB:BA37440-A), MIZZI GOMES GEDEON DIAS (OAB:MA14371-A) ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PETROS. REPASSE DE VERBAS TRABALHISTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA. TEMAS 736, 907, 936, 955 E 1.021 DO STJ. REPACTUAÇÃO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso Em Exame 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível interposta em ação ordinária de revisão de benefício previdenciário complementar cumulada com cobrança de diferenças de suplementação de aposentadoria ajuizada em face da Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS e da Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS. O embargante alegou omissão e obscuridade quanto à legitimidade passiva da patrocinadora, à integração de verbas reconhecidas em reclamação trabalhista ao salário-de-participação e ao salário-real-de-benefício, à aplicação dos Temas 955 e 1.021 do STJ, bem como à validade da repactuação do plano previdenciário, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento. II. Questão Em Discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto à legitimidade passiva da PETROBRAS; (ii) estabelecer se verbas trabalhistas reconhecidas posteriormente devem integrar a base de cálculo da suplementação de aposentadoria; (iii) determinar se a repactuação do plano previdenciário impede a revisão do benefício com fundamento em regulamento anterior; (iv) verificar a aplicabilidade das modulações dos Temas 955 e 1.021 do STJ; e (v) definir se os embargos de declaração se prestam à rediscussão do mérito da causa. III. Razões De Decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à integração do julgado nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida pelo colegiado. 4. O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar a integração do julgado. 5. A extensão automática de vantagens concedidas aos empregados da ativa aos assistidos de previdência complementar fechada viola o sistema de capitalização e o equilíbrio atuarial, sendo vedada pelo Tema 736 do STJ. 6. O regulamento aplicável ao cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, conforme fixado no Tema 907 do STJ, inexistindo direito adquirido ao regulamento vigente na data da adesão originária ao plano. 7. A patrocinadora não possui legitimidade passiva para demandas estritamente previdenciárias relacionadas à revisão de benefício complementar, nos termos do Tema 936 do STJ, ressalvadas apenas hipóteses de ato ilícito autônomo não configuradas no caso concreto. 8. A adesão voluntária e sem ressalvas ao termo de repactuação do plano previdenciário constitui transação válida e eficaz, impedindo a revisão do benefício com fundamento em regras do plano originário e resguardando o ato jurídico perfeito. 9. A ausência de recolhimento contributivo sobre verbas trabalhistas não decorre de conduta maliciosa imputável às rés, mas da própria estrutura regulamentar assumida pelo participante na repactuação, afastando a incidência do art. 129 do Código Civil. 10. A modulação dos Temas 955 e 1.021 do STJ não se aplica aos casos em que houve migração ou repactuação do plano previdenciário complementar, por incompatibilidade com o novo regulamento e preservação do equilíbrio contratual. 11. O prequestionamento implícito previsto no art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados nos embargos declaratórios, ainda que rejeitados. IV. Dispositivo E Tese 12. Manutenção do acórdão. Embargos de declaração CONHECIDOS E REJEITADOS. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da causa quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. O regulamento aplicável ao benefício de previdência complementar fechada é aquele vigente na data da implementação das condições de elegibilidade do participante. 3. É vedado o repasse automático aos aposentados de vantagens concedidas aos empregados da ativa sem prévia fonte de custeio e previsão regulamentar. 4. A patrocinadora é parte ilegítima para responder por demandas estritamente relacionadas à revisão de benefício de previdência complementar fechada. 5. A adesão voluntária à repactuação do plano previdenciário impede a revisão do benefício com fundamento no regulamento originário. 6. A modulação dos Temas 955 e 1.021 do STJ é inaplicável aos casos de migração ou repactuação do plano previdenciário complementar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II, LV e XXXVI, 93, IX, e 202; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, §11; CC, arts. 113, 129, 421, 422 e 2.035. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 736, REsp 1.425.326/RS; STJ, Tema Repetitivo 907, REsp 1.435.837/RS; STJ, Tema Repetitivo 936, REsp 1.370.191/RJ; STJ, REsp 1.551.488/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.06.2017; STJ, AgInt no AREsp 666.742/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 30.11.2020; STJ, REsp 2.040.366/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 09.02.2026; STF, RE 1.251.927. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0522116-66.2016.8.05.0001, em que figuram como Embargante JORGE LIMA DE MAGALHÃES e como Embargados FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS e PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA